Tribunal: TJDFT
Processo: 0746547-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746547-19.2022.8.07.0001 RECORRENTE: EDILSON GOMES DE OLIVEIRA RECORRIDO: SERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. SERPROS. ENTIDADE FECHADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICÁVEL. SÚMULA 563/STJ. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. SIMULAÇÃO DISPONIBILIZADA NO SÍTIO ELETRÔNICO DA ENTIDADE. VALOR PROVISÓRIO. NÃO VINCULAÇÃO. ERRO NO CÁLCULO DO ABONO. DIVERGÊNCIA ENTRE O TEMPO DE VÍNCULO À PREVIDÊNCIA SOCIAL UTILIZADO NO CÁLCULO DO BENEFÍCIO PROPORCIONAL ACUMULADO (BPA) E O TEMPO DE VÍNCULO CONSIDERADO NA APOSENTADORIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. REVISÃO DE OFÍCIO DOS VALORES. PREVISÃO REGULAMENTAR. VALOR CONCEDIDO MENOR QUE O SIMULADO. POSSIBILIDADE. ERRO ESSENCIAL. AFASTADO. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIOS BOA-FÉ E PROBIDADE. INOCORRÊNCIA. 1. Cabe ao magistrado, como destinatário final da prova, proferir julgamento antecipado da lide se a matéria de mérito for unicamente de direito ou se os autos já se encontrarem suficientemente instruídos pela prova documental, sem a necessidade de maior dilação probatória e sem que se configure cerceamento de defesa. 2. Nos termos da súmula 563 do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável à relação jurídica entre participantes ou assistidos de plano de benefício e entidade de previdência complementar fechada, mesmo em situações que não sejam regulamentadas pela legislação especial. 3. As simulações realizadas nas plataformas das empresas patrocinadoras de previdência complementar privada realizam cálculos aproximados, hipotéticos e que não vinculam a entidade a cumprir o que foi ofertado, pois, para o cálculo do valor real do benefício, faz-se necessário a análise de diversos documentos, o que não ocorre na simulação realizada no sítio eletrônico da entidade, feita com base nas informações constantes em banco de dados disponíveis naquele momento. 4. O valor, provisório e sujeito a alteração, de benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência complementar, fornecido em simulação no sítio eletrônico da entidade, pode ser revisto e até reduzido, depois de verificada, em definitivo, todas as condições para a concessão do benefício pela entidade de previdência oficial, se constatado erro ou imprecisão nas informações em que se baseou o cálculo do valor do BPA (benefício proporcional acumulado) ou o estabelecimento da data de elegibilidade ao benefício. 5. Constatado que o tempo de vínculo à previdência social utilizado no cálculo do BPA diverge do tempo de vínculo à previdência social, correta a revisão dos cálculos do benefício concedido, de ofício, sem que isso implique em erro essencial ou em violação aos princípios da boa-fé e da probidade administrativa. 6. Preliminar rejeitada. 7. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 369, 370 e 371, todos do Código de Processo Civil, asseverando que o acórdão impugnado não observou a prova técnica contida nos autos, que demonstrou a falha na concessão do benefício de previdência privada tanto em relação ao valor saldado e ofertado ao recorrente na simulação, como no erro de abono em desacordo com a própria carta de concessão do benefício; b) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; c) artigos 422 e 427, ambos do Código Civil, sob o argumento de que as entidades de previdência privada trabalham com dados atuariais para instituição e manutenção do plano que administram, possuindo amplo acesso aos dados dos participantes justamente para viabilizar os cálculos apresentados na simulação para aposentadoria, não sendo crível a discrepância de informações apresentadas como justificativa no caso para concessão a menor do benefício por faltar um mínimo de boa-fé. Ao final, pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado José Eymard Loguercio, OAB/DF 1.441/A (ID 53553457). Em sede de contrarrazões, o recorrido requer que todas as intimações sejam efetuadas, exclusivamente, em nome do advogado Guilherme de Castro Barcellos, OAB/RS 56.630 (ID 54435155). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 369, 370 e 371, todos do CPC, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que “2. Nos termos da jurisprudência vigente nesta Corte Superior, a prova constitui elemento de formação da convicção do magistrado acerca dos fatos, tendo como destinatário o juiz, o qual possui a prerrogativa de livremente apreciá-la através de motivada decisão. 3. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca da prescindibilidade de produção de prova pericial e da modalidade de contratação, incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável, devido ao óbice da Súmula 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.284.484/BA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 14/6/2023). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem externa fundamentação adequada e suficiente à correta e completa solução da lide” (AgInt no AREsp n. 2.320.772/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante ao indicado malferimento aos artigos 422 e 427, ambos do CC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “ao contrário do que afirmado pelo apelante/autor, não houve descumprimento de cláusula contratual ou violação à boa-fé objetiva, pelo contrário, a empresa patrocinadora apelada aplicou estritamente os termos do regulamento a que o autor anuiu no momento da inscrição, sendo admitida a revisão de ofício. Desse modo, constatado que o tempo de vínculo à previdência social utilizado no cálculo do BPA estava divergente do tempo de vínculo considerado na sua aposentadoria da previdência social, foi corretamente refeito o cálculo do benefício ex officio, de acordo com as informações constantes da carta de concessão apresentada, razão pela o valor do benefício foi devidamente reduzido de R$7.093,44 (sete mil noventa e três reais e quarenta e quatro centavos) para R$6.376,69 (seis mil trezentos e setenta e seis reais e sessenta e nove centavos), o que respeita plenamente as normas regulamentares e legais que regem a matéria. Assim, não há que se falar em erro na soma do benefício ou no cálculo do abono, bem como em vinculação ao valor simulado ou à oferta realizada no saldamento do PS-I para o PS-II, em decorrência do erro essencial e, por fim, em violação da boa-fé contratual. Nesse cenário, não se verifica nenhuma ilegalidade no valor do benefício pago pelo réu-apelado que deve ser mantido incólume, inclusive a proporcionalidade aplicada” (ID 49220889). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.249.896/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrente sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado José Eymard Loguercio, OAB/DF 1.441/A (ID 53553457) e as referentes ao recorrido sejam efetuadas, exclusivamente, em nome do advogado Guilherme de Castro Barcellos, OAB/RS 56.630 (ID 54435155). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025